Tribunal: TJES
Processo: 5014699-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014699-97.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: 05.892.980 ROSA MARIA LOURENCO BARROSO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da plataforma de pagamento visando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da retenção indevida de valores pertencentes à autora, sob alegação de suspeita de fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade do bloqueio de conta da consumidora e da retenção de valores recebidos por vendas realizadas em plataforma digital. Responsabilidade da fornecedora pela ausência de informação clara, falta de comprovação de irregularidade nas operações e negativa de contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço (arts. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

Ausência de documentos que justifiquem a medida adotada e inexistência de prova de contestação das vendas efetuadas pela autora.

Comprovação documental das transações pela parte autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela retenção indevida de valores.

Dano moral configurado diante da privação prolongada de valores que representam o sustento da autora. Quantum indenizatório fixado em valor razoável, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e no caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a indenização por danos materiais e morais quando comprovado o bloqueio injustificado de valores em conta da parte autora por parte da instituição financeira, sem apresentação de justificativa concreta ou prova de irregularidade nas operações.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1014513-04.0267.3.001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 04/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014699-97.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S/A

RECORRIDA: ROSA MARIA LOURENCO BARROSO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da plataforma de pagamento visando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da retenção indevida de valores pertencentes à autora, sob alegação de suspeita de fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade do bloqueio de conta da consumidora e da retenção de valores recebidos por vendas realizadas em plataforma digital. Responsabilidade da fornecedora pela ausência de informação clara, falta de comprovação de irregularidade nas operações e negativa de contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço (arts. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

Ausência de documentos que justifiquem a medida adotada e inexistência de prova de contestação das vendas efetuadas pela autora.

Comprovação documental das transações pela parte autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela retenção indevida de valores.

Dano moral configurado diante da privação prolongada de valores que representam o sustento da autora. Quantum indenizatório fixado em valor razoável, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e no caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a indenização por danos materiais e morais quando comprovado o bloqueio injustificado de valores em conta da parte autora por parte da instituição financeira, sem apresentação de justificativa concreta ou prova de irregularidade nas operações.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1014513-04.0267.3.001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 04/10/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por vendedora de perfumes, usuária dos serviços de plataforma de pagamento administrada pela requerida. A autora alega que a ré reteve, de forma injustificada, o valor de R$ 9.988,85 referente a suas vendas. Diante disso, pleiteia a restituição do valor retido e a condenação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ R$7.939,83, a título de dano material, valor a ser corrigido desde a data do bloqueio indevido e acrescido de juros desde a citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Nas razões recursais, a requerida discorre que atuou em exercício regular de direito, tratando-se de medida de segurança respaldada pelo Banco Central do Brasil, considerando a existência de suspeita de fraude. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade do bloqueio realizada na conta da autora e da retenção dos valores disponíveis, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco justificou, de forma concreta, o bloqueio preventivo da conta bancária da autora. Limitou-se a apresentar justificativas genéricas, sustentando tratar-se de medida cautelar para evitar prejuízos a terceiros e ao próprio titular, sem qualquer prova específica nesse sentido.

A instituição financeira sequer identificou as alegadas práticas fraudulentas que teriam motivado o bloqueio, tampouco prestou informações claras à consumidora ou oportunizou o contraditório prévio. Tal conduta caracteriza evidente falha na prestação do serviço, traduzida em bloqueio indevido de conta e retenção injustificada de valores.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Da análise dos autos, verifica-se que à autora assiste razão em seus pedidos. Em Contestação (Id. 47956317), a Demandada não nega que reteve alguns dos valores pertencentes à Autora, mas alega que o fez em razão de impugnação das compras por parte dos clientes que adquiriram as mercadorias da Autora. Contudo, a Ré não junta qualquer documento capaz de comprovar o alegado, ou seja, que os clientes da Requerente de fato impugnaram as compras realizadas. Por outro lado, a Autora comprova a venda e entrega de perfumes no valor total de R$7.939,83, por meio dos documentos de Id. 41224651, 41224652, 41224653, 41224654, 41224655, 41224657, 41224658 e 41224659. No Id. 41224660 não houve a comprovação da venda, visto a ausência de nota fiscal. Deste modo, considerando que a Ré não conseguiu comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, entendo que houve falha de prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar é medida que se impõe, conforme art. 14, CDC. A Requerente comprova o prejuízo de R$7.939,83, sendo este o valor que a Ré deve pagar à Autora. Quanto aos danos morais, entendo também assistir razão à Autora. No caso da requerente, a situação ultrapassou o mero dissabor, pois foi privada pela Ré por meses de usufruir de dinheiro fruto de seu trabalho, sem justificativa plausível, devendo, por conseguinte, ser indenizada. Neste sentido: [...] Para a fixação dos danos morais deve-se levar em consideração o abalo experimentado e a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O montante também deve propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram.

Dessa forma, é inequívoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados à consumidora, nos termos do art. 14 do CDC. A retenção indevida de valores comprometeu sua estabilidade financeira e afetou diretamente sua atividade comercial, justificando a reparação pelos prejuízos experimentados.

Assim, é devida a restituição dos valores retidos de forma indevida, bem como a indenização por danos morais, diante do abalo financeiro e psicológico enfrentado pela autora, conforme precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES - CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos prejuízos causados - O bloqueio indevido de valores da conta corrente do consumidor, sem que tenha havido ordem judicial para tanto, configura ato ilícito suficiente a gerar o dever de indenizar - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra - Comprovando-se que foi bloqueado indevidamente valor considerável da conta corrente do consumidor, deixando-a com saldo devedor, é de se reconhecer a ocorrência de danos morais - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)